Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-23.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010614-23.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO FRANCA BARBOSA - CPF: 156.381.111-15 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ - CPF: 453.014.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

PEDRO FRANCA BARBOSA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado;

(
ii
) saber se a ausência de contratação justifica o reconhecimento de falha na prestação do serviço;

(
iii
) saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário são aptos a gerar indenização por danos morais;

(
iv
) saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;

(v) saber qual o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresentou o original do contrato impugnado, inviabilizando a realização de perícia grafotécnica e deixando de comprovar a autenticidade do documento, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC.

4. A ausência de contratação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor é apto a ensejar dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização no valor fixado na sentença.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, o que não se verificou no caso concreto, sendo devida apenas a devolução simples dos valores.

7. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro,
devendo ocorrer

a
devolução
na forma
simples dos valores
indevidamente descontados
.

Tese de julgamento:

“1. Não comprovada a autenticidade de contrato impugnado, é válida a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja responsabilidade objetiva e dano moral indenizável. 3. A devolução em dobro exige demonstração de má-fé, sendo indevida quando configurado engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da 2ª Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s formulados em peça exordial. Na referida decisão
, o magistrado declarou a inexistência do negócio jurídico sub judice
, determinou a parte apelante restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão
dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, por empréstimo não contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da idoneidade dos documentos que atestam a contratação do empréstimo.

2. Da ausência de provas dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios – A partir do arbitramento.

5. Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro – Inexistência de má-fé do apelante.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
273387923
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
PEDRO FRANCA BARBOSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em peça exordial. Na referida decisão, o magistrado declarou a inexistência do negócio jurídico sub judice, determinou a parte apelante restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, por empréstimo não contratado.

1.
Da idoneidade dos documentos que atestam a contratação do empréstimo.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca d
a regularidade dos descontos
em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Em exame ao
conjunto probatório formado nos autos,
verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a
idoneidade do contrato assinado em ID.
273387855
, diante da impugnação específica da assinatura
constante no documento denominado
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”,
uma vez que, a ausência do documento original comprometeu a conclusão da
perícia grafotécnica, cuja
consideração técnica
foi a seguinte (ID.
273387902
– pág.
17
):

“
Considerando que o documento apresentado para exame se trata de um contrato digitalizados (cópias) obtidos por processo eletr
ostático
eou
digital, tendo um original como matriz, faz-se necessário ressaltar que alguns truques podem ser executados para forjar uma assinatura, como por exemplo o transplante
, pois para dificultar a perícia alguns elementos individualizadores
do grafismo podem não ser adequadamente observados, em especial aqueles relacionados a qualidade do traçado, podendo ser con
fundidos com defeitos ou marcas de ‘pixelização’ ou não serem capturados apropriadamente pelo processo de reprodução
. Entretanto, não foi confirmada tal hipótese
.

Desse modo, a análise da assinatura questionada e dos padrões gráficos de PEDRO FRANÇA BARBOSA revelou um quadro de divergências
grafoscópicas
que não permite
atribuir a autoria do grafismo questionado ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que PEDRO FR
ANÇA BARBOSA
seja o autor dessa assinatura.

A conclusão apresentada enquadra-se no último dos quatro graus de convicção possíveis
quanto À
autoria da assinatura
questionada, com a metodologia empregada para esta perícia, que são as seguintes
:

1) Máximo (convicção acima de qualquer dúvida razoável);

2) Alto (forte convicção);

3) Moderado (convicção apenas mediana);

4) Nulo (quando não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões).

Ressalta-se que este último nível não equivale a uma exclusão categórica de autoria gráfica, pois esta somente pode ocorrer nos casos em que o suspeito não tem habilidade suficiente para produzir os escritos (assinatura) questionada.”

Nesse contexto
, havendo divergência na assinatura do contrato é imprescindível que a perícia seja realizada no documento original
, isso porque, a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica do
contrato não é capaz de comprovar a autenticidade do documento, posto que as cópias podem ocultar alg
umas especificidades presentes no documento original
.

Logo, não desincumbiu a parte apelante d
o ônus de comprovar a autenticidade do referido documento, à luz do art. 429, II do Código de Processo Civil
, senão vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Diante de tais premissas, a responsabilidade
do banco apelante

ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte
apelada, motivo pelo qual deve ser rejeitado a presente tese recursal
.

2.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Em síntese
, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, são capazes de ensejar abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Por essa razão, não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pel
o consumidor
, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
apelante
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Do termo inicial dos juros moratórios – a partir do arbitramento.

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, fixando o termo inicial a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

É imperativo destacar que a correção monetária e os juros moratórios são consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública. Esses elementos podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configuram julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022) (grifo nosso)

No caso em exame, se trata de condenação por dano moraldecorrente de
relação extracontratual
, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Em suma, o pleito recursal deve ser rejeitado,
eis que
, a incidência do termo inicial dos juros moratórios
,
in
casu
,
tem como termo inicial
a data do evento danoso
, em consonância com entendimento consolidado
na súmula alhures.

5. Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro – Inexistência de má-fé do apelante.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor" (
AgRg
no
AREsp
364.255/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
26/09/2013).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de afastar a devolução em dobro,
determinando a devolução na forma simples
,
mantendo-se,
quanto ao mais
, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025